Tribunal: CARF
Processo: 10880.900134/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900134/2020-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.341 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Vencido o Conselheiro José Eduardo Genero Serra, que negava
provimento ao recurso, e a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que permitia o aproveitamento
apenas das retenções sobre receitas financeiras.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900134/2020-70
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 108-002.637,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade.
No mérito, trata-se da Pedido de Restituição de fls. 417/617 (PERDCOMP
23728.74232.150816.1.2.02-0585) pelo qual pleiteia um crédito de R$ 9.415.882,61 relativo a
Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre/2015 (período de apuração 01/10/2015 a 31/12/2015).
Também apresentou, em 16/08/2016, uma Declaração de Compensação (PERDCOMP
27695.16896.160816.1.3.02-7566) compensando débito de IRRF (cód. receita 0561) com o
citado crédito.
A autoridade fiscal emitiu o Despacho Decisório eletrônico de fls. 385, em que
reconhece em parte o direito creditório reivindicado, bem como homologa parcialmente a
compensação declarada pelo interessado. Reproduzo a seguir a fundamentação da decisão:

Cientificado em 06/03/2020 (fls. 618), o contribuinte apresentou em 06/04/2020 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 5/19 alegando, em apertada síntese:  preliminarmente, que é nula a decis
rativa, pois não foram
apresentados os motivos que levaram ao reconhecimento parcial do seu direito
creditório; sem saber ao certo quais fatos e documentos levaram à não confirmação das
retenções na fonte indicadas pelo contribuinte, não se tem como aferir a correção do
cálculo do crédito reconhecido;  quanto ao mérito, pondera que no caso concreto o saldo n
retenções na fonte de IR e que grande parte das retenções não confirmadas se referem a
serviço de transporte de passageiros prestado a órgãos públicos e a aplicações
financeiras;  com relação às retenções efetuadas por bancos em operações financeiras, reafirma
correção dos valores informados no PERDCOMP; apresenta uma planilha que
demonstraria a concordância total entre o informado em sua ECF e os dados obtidos no
e-CAC, alimentados por terceiros; a mesma informação poderia ser colhida em consulta
ao sistema Dirf;  a manifestante expõe dois exemplos de parcelas não confirmadas no des
decisório que, no seu entendimento, não se justificariam, pois estão de acordo com os
dados obtidos no sistema Dirf e com o Registro Y570 gerado no Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, juntado aos autos;
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70
 no tocante às retenções de órgãos públicos, destaca que há um capítulo específico n
a
IN RFB no 1.234/2012 para agências de viagens e turismo, com regras sobre
pagamentos relativos a aquisições de passagens aéreas e outras despesas equivalentes;  para regis
detalhado registro, no qual constam as retenções de tributos por agência de turismo e,
para cada agência, do cliente efetivo – chamado de Resumo Contábil Sintético Agência
de Turismo, ou “relatório ROG” – anexado à manifestação de inconformidade e que
corrobora as retenções constantes em sua escrituração (Registro Y570);  por fim, reconhece ser p
empresa ter incluído todas as retenções do ano somente no último trimestre, por motivos
operacionais; o Registro N030/N630 indica que não foram reconhecidos valores de
IRRF nos três primeiros trimestres de 2015;  contudo, tal procedimento não traz prejuízo à Admin
apurou prejuízo fiscal nos quatro trimestres do ano, devendo ser reconhecido o saldo
negativo de IRPJ em consonância com o princípio da verdade material.
Em sessão de 22 de setembro de 2020, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão sem ementa, conforme art. 2o, inc. II, da Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que sustenta que a
decisão não merece prosperar, pois:
(i) A ausência de motivação expressa no despacho decisório acarreta sim o cerceamento
do direito de defesa da Recorrente, devendo, portanto, ser declarada a sua nulidade;
(ii) A r. decisão recorrida também é nula, porque trouxe argumentos não explorados
pelo r. despacho decisório para negar o direito creditório da Recorrente, o que também
constitui cerceamento do direito de defesa da Recorrente;
(iii) É ilegal a limitação da prova da retenção do IR aos informes anuais expedidos pelas
fontes pagadora, por contrariarem o princípio da legalidade e o da verdade material que
norteiam o direito tributário e o processo administrativo tributário; e
(iv) Não havendo qualquer prejuízo ao erário, é ilegal a limitação do direito creditório
da Recorrente ao IRF incidente no 4o Trimestre de 2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente que o Despacho Decisório exarado é nulo, pois
não apresenta os motivos, as razões para a homologação parcial.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70

Em que pese o inconformismo da Recorrente, em seu Recurso Voluntário mesmo ela
afirma que na “Análise de Crédito”, que acompanha o Despacho Decisório, consta
expressamente que: “Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o reconhecimento do direito creditório
está limitado ao menor destes dois valores”.
Há aí claramente o embasamento da negativa do crédito, qual seja, a divergência
entre as informações contidas na DCOMP e a ECF da recorrente. Ademais, conforme bem indica
a decisão recorrida:
Não prospera a argumentação da recorrente. Por se tratar de despacho decisório emitido
eletronicamente, sem prévia intimação do contribuinte, ficou evidente que a apuração
do crédito confirmado foi efetuada mediante cotejo das informações contidas nos
sistemas informatizados da RFB, em especial aquelas obtidas junto ao sistema Dirf,
alimentado pelas declarações apresentadas pelas fontes pagadoras.
Além de considerar a Dirf, o processamento eletrônico também pode fazer, conforme o
caso, a verificação da consistência interna das informações contidas no PERDCOMP, a
confirmação de alegados pagamentos e/ou compensações de débitos, bem como a
comparação com outras declarações do próprio contribuinte, tais como a DCTF, a ECF,
etc. É consabido que a RFB faz processamentos desta forma.
Ademais, como se sabe a declaração de nulidade pressupõe prejuízo (pás de nullite
sans grief), o que não restou demonstrado no caso concreto. Portanto, entendo não assistir razão
à Recorrente no que tangencia a matéria preliminar.
Ainda em sede preliminar, a Recorrente alega a nulidade da r. decisão recorrida por
ter trazidos fundamentos para o não reconhecimento do direito creditório não constantes do
despacho decisório.
Nesse aspecto, entendo tampouco lhe assiste razão, por se tratar de divergência de
mérito, não sendo cabível sua discussão em sede preliminar.

Mérito

No mérito, verifica-se que a decisão recorrida manteve a glosa de parte do valor
de saldo negativo do 4o Trimestre de 2015, pois, ao analisar as informações constantes do
sistema DIRF da RFB, verificou que “as diferenças identificadas entre o valor pleiteado pelo
contribuinte e o valor confirmado pela autoridade fiscal decorrem da indevida inclusão” (...) “de
créditos de IRRF de outros períodos de apuração”, o que se seria vedado pela legislação.
De fato, a divergência de valores decorreria do fato de a empresa ter incluído
todas as retenções do ano somente no último trimestre. Isso pode ser atestado pelo Registro
N030/N630 (doc. 7 da Impugnação), o qual indica que não foram reconhecidos valores de IRF
nos três primeiros trimestres de 2015. Também se constata que a integralidade do imposto sobre
a renda retido na fonte, no montante de R$ 9.415.882,61, foi reconhecida no quarto trimestre.
Segundo a Recorrente, elas foram imputadas apenas no quarto trimestre, por
questões operacionais, de controle do grande número de operações envolvidas de certa
complexidade, por envolverem não só a ora Recorrente, mas também, por exemplo, os órgãos
públicos tomadores dos serviços (adquirentes e usuários das passagens aéreas) e as agências de
turismo intermediárias. Com isso, há dificuldades no repasse e confirmação de informações e
documentos.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70

Acresce que não houve qualquer prejuízo à Administração Fiscal. Como a ora
Recorrente apurou prejuízo fiscal (base negativa de IRPJ) nos quatro trimestres de 2015
(conforme o Registro N030, já referido), o reconhecimento do IRF em um trimestre ou em outro
não traria qualquer diferença. O que poderia ocorrer seria até mesmo desvantagem à ora
Recorrente: um saldo negativo de IRPJ eventualmente teria sido apurado já nos primeiros
trimestres de 2015 e seria passível de compensação com outros tributos mais cedo, antes do final
desse ano, e com a incidência da Taxa SELIC desde então.
Sobre este ponto, a própria decisão recorrida reconhece que erros materiais dessa
espécie podem muito bem ser relevados em sede de julgamento administrativo e não
constituiriam óbice ao reconhecimento do direito creditório, desde que comprovada a sua
liquidez e certeza:
O procedimento adotado pelo contribuinte não está correto. O cálculo do saldo negativo
consiste no confronto do imposto apurado no período com os créditos utilizados para a
sua quitação, que correspondem aos valores pagos, compensados ou parcelados, bem
assim às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras sobre as suas receitas oferecidas à
tributação. Neste último caso, o valor do imposto retido é considerado como
antecipação do devido pela pessoa jurídica, consoante prevê o § 3o, do art. 64, da Lei no
9.430/1996 (base legal do § 3o, do art. 653, do RIR/99).
A dedução do IRRF autorizada pelo legislador cinge-se às retenções incidentes sobre as
receitas computadas no lucro real do período – no presente caso, do 4o trimestre/2015 –
segundo interpretação que se extrai do inc. III, do § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996
(base legal do inc. III do art. 231 do RIR/99). Interpretar em outro sentido equivaleria a
admitir que os contribuintes pudessem computar, no saldo negativo do período, valores
de IRRF relativos a períodos muito anteriores, tornando praticamente inviável ao Fisco
confirmar mediante processamento eletrônico os valores deduzidos, confirmação essa
que somente passaria a ser possível mediante ação fiscal direta junto a cada
contribuinte.
Merece destacar que não estamos falando de eventual equívoco cometido pelo
contribuinte, muito frequente, em que algumas retenções do trimestre anterior são
inadvertidamente incluídas no saldo negativo do trimestre seguinte. Erros
materiais dessa espécie podem muito bem ser relevados em sede de julgamento
administrativo e não constituiriam óbice ao reconhecimento do direito creditório,
desde que comprovada a sua liquidez e certeza. Mas, no caso dos presentes autos,
trata-se de sistemática adotada deliberadamente pelo contribuinte, que defende a
possibilidade de utilização indiscriminada de créditos de IRRF oriundos de vários
períodos de apuração anteriores. Assim, não se sustenta a pretensão da manifestante.
Na situação citada pelo interessado, em que é apurado prejuízo fiscal nos três primeiros
trimestres do ano, o procedimento previsto na legislação de regência consiste no
cômputo do IRRF retido em cada trimestre, apurando-se o respectivo saldo negativo.
Cada um desses saldos negativos trimestrais poderá ser utilizado posteriormente para
compensar débitos do contribuinte (inclusive o débito cobrado no despacho decisório
em debate) ou ser objeto de pedido de restituição, na forma da legislação pertinente.
Destarte, somente poderão ser confirmadas no cômputo do saldo negativo pleiteado pela
manifestante as retenções ocorridas no 4o trimestre de 2015, devendo ser
desconsideradas as retenções de outros períodos.
De minha parte, entendo que a solução dada pela DRJ não encontra respaldo na
legislação de regência. Com efeito, o art. 74 da Lei n. 9.430/96 prescreve em seu § 14 que a
Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento
e de compensação.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70

Ao analisar a IN 1300/2012 vigente há época da entrega da DCOMP, não verifico
qualquer limitação quanto ao momento em que o IRRF deve ser incluído na composição do saldo
negativo, desde que demonstrado (i) sua efetiva retenção e (ii) que a receita a que se refere foi
submetida a tributação. É o que se extrai da inteligência da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, sem vislumbrar a referida limitação temporal na legislação, importa
verificar se a Recorrente demonstrou a retenção na fonte e que as receitas foram submetidas à
tributação. Quanto à retenção, o acórdão recorrido sustentou que, embora o interessado tenha
juntado os chamados ‘relatórios ROG’ às fls. 337/375, não anexou aos autos os respectivos
comprovantes anuais de rendimentos, de tal sorte que a análise a seguir se restringirá às
informações disponíveis nas Dirfs das fontes pagadoras.
Contudo, tal entendimento vai de encontro ao quanto consolidado no verbete
sumular vinculante n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Neste aspecto, conforme defende a Recorrente:
88. Pois bem. A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da
administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas,
sociedades de economia mista a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e
serviços é regulada atualmente pela Instrução Normativa RFB no 1.234/2012. Há um
capítulo nessa IN específico para agências de viagens e turismo, com regras a propósito
de pagamentos relativos a aquisições de passagens aéreas e outras despesas
equivalentes.
89. Para registrar essas operações, seguindo esse regramento, a ora Recorrente detém
um detalhado registro, no qual constam as retenções de tributos por agência de turismo
e, para cada agência, do cliente efetivo (chamado de “Resumo Contábil Sintético
Agência de Turismo”, ou relatório ROG), o qual foi anexado à Manifestação de
Inconformidade (docs. 4, 5 e 6).
90. Nesse ponto, é importante ressaltar que se trata de relatório alimentado por terceiros,
i.e., as agências de turismos, que intermediam as vendas de passagens aéreas entre a
Recorrente e os órgãos públicos, alimentam o sistema conforme recebem os
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70

comprovantes de recolhimento do IRF. Em outras palavras, as informações ali
constantes não são gerenciadas pela Recorrente
91. Ressalte-se que, ainda que o art. 943, § 2o, do RIR/99 estabeleça que o IRF possa ser
compensado com o IRPJ se houver comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, não pode significar que o contribuinte esteja impedido de demonstrar a
retenção na fonte de outras formas, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material,
da estrita legalidade e o da capacidade contribuitiva.
(...)
95. No presente caso, a ora Recorrente elaborou planilha na qual pode ser conferido que
os valores de retenções de tributos, conforme consta no relatório ROG, são iguais ou
inferiores àqueles constantes na ECF. Portanto, não deve existir dúvida de que, quando
menos, a Recorrente efetivamente sofreu as retenções na fonte constantes em sua
escrituração, acarretando o saldo negativo de IRPJ passível de compensação, conforme
sua PER/DCOMP.
96. No mesmo Registro Y570, gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED (doc. 3 da Manifestação de Inconformidade), antes mencionado, podem ser
localizadas as retenções na fonte das operações listadas pela DERAT. Por exemplo, a
segunda operação listada pela DERAT entre as “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas”, retida pelo Banco do Brasil SA (CNPJ 00.000.000/0001-91), com
código 6175, no valor de R$ 343.253,76 (com valores supostamente confirmado de R$
45.938,59 e não confirmado de R$ 297.315,17) encontra-se na pág. 92 do Registro
Y570. A terceira operação, também do Banco do Brasil, no código 8850, no valor
indicado no PER/DCOMP de R$ 24.541,61, consta na pág. 40 do Registro Y570. A
quarta operação, das Centrais Elétricas Brasileiras SA (CNPJ 00.001.180/0002-07), no
valor de R$ 58.053,97 contido no PER/DCOMP, encontra-se na pág. 170 do Registro
Y570. Por fim, um último exemplo (os exemplos poderiam se repetir): a quinta
operação, CNPJ 00.020.038/0001-26, no valor de R$ 5.080,87 no PER/DCOMP, consta
na pág. 218 do Registro Y570.
A meu ver, a partir das alegações da Recorrente, entendo que os documentos
juntados aos autos comprovam a efetiva retenção na fonte.
Vale notar que o caso concreto é bastante excepcional demandando uma solução
também excepcional. Em primeiro lugar, a Recorrente apurou prejuízo fiscal em todos os quatro
trimestres na sua apuração do Lucro Real Trimestral, no entanto, somente reconheceu as
retenções na fonte no 4o trimestre. Diante de tal cenário, seria possível interpretar que tão
somente as retenções na fonte ocorridas no 4o trimestre é que seriam passíveis de compor o
direito creditório.
Todavia, considerando que o exercício social da entidade abrange o ano, é
possível interpretar que a informação das retenções no 4o trimestre aconteceu com relação ao
mesmo ano, ressaltando-se que a obrigação acessória relativa aos quatro trimestres é única.
A informação de todas as retenções como se fossem relativas ao 4o trimestre fez
com que a Recorrente tivesse um direito creditório menor, uma vez que ao considerar tudo no 4o
trimestre, os juros Selic sobre os créditos tributários do contribuinte somente passam a ser
passíveis de atualização pelo juros no ano subsequente, sendo que se as retenções fossem
informadas a cada trimestre, haveria um montante maior de juros sobre os créditos da
contribuinte. Em outras palavras, o posicionamento adotado pela Recorrente resultou em um
direito creditório menor do que o poderia ter sido de acordo com a visão da fiscalização.
Em sentido oposto, a interpretação restritiva, de que o direito creditório somente
abrangeria as retenções efetuadas no 4o trimestre quando se demonstra cristalino ao longo do
processo administrativo que houve retenções na fonte durante todo o ano, faz com que a Fazenda
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.341 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2020-70

Nacional esteja tendo um enriquecimento sem causa ao não possibilitar a compensação do direito
creditório das retenções dos três primeiros trimestre do ano em discussão.
Assim, torna-se fundamental uma intepretação que permita que o contribuinte
possa se utilizar do seu direito creditório sem nenhum prejuízo para a Fazenda Nacional.

Conclusões

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pela contribuinte, superando o óbice da diferença dos períodos de apuração
das retenções desde que estas retenções não estejam utilizadas em duplicidade, levando em
consideração as provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 756
DF CARF MF
Original